Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721190-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA LASER CLINIC LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SARA LASER CLINIC LTDA. em face do INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON ante a decisão proferida pelo Juízo da a Vara de Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança no 0704292-87.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de suspensão da medida adotada pela autoridade coatora, a fim de possibilitar que volte a comercializar os serviços por si prestados. Indeferido o efeito suspensivo (ID 72312175). A Agravante pleiteia a extinção do recurso, vez que já foi proferida sentença nos autos de origem (ID 73308119). É o relatório. Diante da sentença proferida na ação de origem, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Além disso, de acordo com o art. 998 do CPC, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Extingue-se, portanto, o presente agravo de instrumento. Publique-se Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025 16:16:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador